Tribunal: STF
Processo: AI 626309
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Ato administrativo. Anulação. Necessidade de processo administrativo. Garantia dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 594.296/MG, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de a Administração anular ato administrativo cuja formalização reflita no campo de interesses individuais sem a instauração de procedimento que permita ao prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    2. Manutenção da decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental não provido.